Tribunal: TJDFT
Processo: 0713159-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE PENA APLICADA. REINCIDÊNCIA. REGIME DE PENA. MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da pena privativa superior a 4 (quatro) anos e da reincidência, correto o estabelecimento do regime inicial fechado, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.
2. Presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, mantém-se a prisão do réu.
3. O pleito de concessão de isenção de custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, responsável pela análise da situação de hipossuficiência do réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.